Tribunal: TJDFT
Processo: 0708303-91.2022.8.07.0010
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-10

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELANTE: TERESA CRISTINA DE SOUSA APELADO: BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A DESPACHO Ao verificar que a procuração juntada em contestação não elenca o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. como outorgante de poderes (ID 48453864), intime-se o Banco Santander S.A. para que esclareça, em 5 (cinco) dias, a sua legitimidade passiva recursal, eis que, no feito de origem e neste recurso de apelação, consta o Banco Olé Bonsucesso Consignado S.A. no polo passivo, sob pena de desentranhamento das contrarrazões conforme determina o art. 76, § 2o, II, do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de agosto de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator